Tribunal: TJES
Processo: 5017120-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Crédito Rotativo
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017120-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADELSON FERRAZ JUNIOR

AGRAVADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ALHEIA AOS AUTOS. ERRO MATERIAL E FÁTICO. NULIDADE ABSOLUTA. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de cartão de crédito, na qual o autor questiona a evolução de débito de R$ 3.768,67 para R$ 45.774,00 e alega a incidência de juros anuais superiores a 600%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão judicial que se baseia em premissas fáticas dissociadas da lide e em documentos inexistentes nos autos padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade das decisões judiciais por ausência de fundamentação constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

O dever de motivação das decisões judiciais impõe que o julgador enfrente os pontos relevantes da lide, sendo vedada a utilização de conceitos jurídicos indeterminados sem a explicação do motivo concreto de sua incidência no caso.

Padece de vício insanável a decisão que se fundamenta em identificadores (IDs) de documentos inexistentes no processo eletrônico e analisa taxas de juros (1,39% ao mês) diversas daquelas efetivamente impugnadas pela parte (600% ao ano).

A falta de correlação entre os fundamentos adotados e a realidade fática dos autos configura nítida ausência de fundamentação, violando o comando constitucional e processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Decisão anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão judicial que utiliza fundamentação genérica ou se baseia em premissas fáticas e documentos totalmente alheios ao processo.

O descompasso absoluto entre a fundamentação da decisão e os elementos constantes dos autos caracteriza ausência de fundamentação concreta e viola o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 95 e 489, § 1º; Lei nº 14.690/2023, art. 28, § 1º; Resolução BCB nº 4.549/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5005356-57.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 07.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular, de oficio, a decisao recorrida, a fim de que outra seja proferida, com a devida analise do pedido de tutela de urgencia formulado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ADELSON FERRAZ JUNIOR
contra a decisão interlocutória (ID 16397402 / 77177786) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital que, na
ação revisional de juros c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada contra
MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu a medida liminar que visava à suspensão das cobranças de renegociação de dívida de cartão de crédito, sob o argumento de que a taxa de juros mensais de 1,39% (18,07% ao ano) estabelecida no contrato não se mostrava discrepante das habitualmente praticadas pelo mercado.

Em suas razões (id 16397401), o agravante requer a reforma da decisão, sustentando, para tanto, que:
(i)
a decisão recorrida “
possivelmente foi juntada de forma equivocada nos presentes autos, uma vez que indica documentos inexistentes nos autos (ID 63402814 e 63402820), e aponta percentuais de contrato de financiamento acostado no ID 63402820 (inexistente nos autos)
”, tratando de matéria estranha à lide;
(ii)
diversamente do que constou na decisão, a taxa de juros discutida supera 600% ao ano, e não 18,07%;
(iii)
houve violação ao limite legal de 100% do valor da dívida original (R$ 3.768,67), conforme o art. 28, § 1º, da Lei nº 14.690/2023, uma vez que o débito saltou para R$ 45.774,00 em poucos meses; (iv) houve violação à Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central.

Após examinar com acuidade as teses recursais, entendo que a decisão deve ser anulada por vício de fundamentação, pelas razões que passo a expor.

Segundo se depreende, o agravante insurge-se contra o indeferimento de tutela de urgência em ação revisional, onde questiona a explosão de uma dívida de cartão de crédito que, originada em R$ 3.768,67, atingiu o montante de R$ 45.774,00 após sucessivos parcelamentos automáticos.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que a taxa de juros de 1,39% ao mês pactuada não seria abusiva frente à média de mercado,
in litteris
:

A medida liminar que pretende a inicial (ID 63402814) ora recebida não pode ser desde logo deferida. E isso porque, no caso dos autos, o contrato de financiamento acostado no ID 63402820 estabeleceu taxa de juros mensais na ordem de 1,39% ao mês (correspondente a 18,07% ao ano), que não se mostra discrepante daquelas habitualmente praticadas pelo mercado para negócios celebrados na mesma época. A diferença entre a taxa praticada nos contratos em apreço e aquelas praticadas em negócios semelhantes, não permite a limitação, em sede de cognição sumária, dos juros. Até mesmo porque a tutela jurisdicional deverá considerar, além da média praticada pelo mercado, outros elementos que integram a composição da taxa, tais como o custo de captação de recursos, o bem financiado e a análise do perfil de risco de crédito do tomador.

[...]

Quanto aos demais ponto inseridos do contrato, esses se tratam de matéria que comportam investigação mais apurada, de modo a exigir a observância das orientações do STJ, segundo as quais o juiz, ao julgar o caso concreto, deverá se ater ao perfil do contratante, o qual influi diretamente no resultado final dos encargos contratuais.

De início, sobreleva destacar que embora o agravante tenha apontado o erro material e a indicação de ids inexistentes, a gravidade do vício, que revela a ausência de exame concreto da lide, impõe o reconhecimento da nulidade do ato decisório.

Com efeito, é cediço que este e. Tribunal de Justiça possui entendimento de que a nulidade das decisões judiciais por ausência de fundamentação se consubstancia em matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, valendo conferir, por todos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO . RECURSO CONHECIDO. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO. 1. A exposição dos motivos que conduzem à conclusão da necessidade de realização da prova pericial é essencial ao controle de sua necessidade e, especialmente, da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, na forma do art . 95, do CPC, que é o objeto de questionamento da agravante.
2. “A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta .
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180023244, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/02/2022) 3. Recurso conhecido.
Decisão anulada de ofício.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5005356-57.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, j. em 07.04.2022)

Com efeito, a decisão judicial deve ser fruto de uma análise concreta dos argumentos e provas constantes dos autos, sendo nulo o ato que utiliza fundamentação genérica ou que se baseia em premissas fáticas e documentos totalmente alheios ao processo.

Como se depreende, a exigência de motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e densificada pelo art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, impõe que o julgador enfrente os pontos relevantes da lide, proibindo-se a fundamentação que "
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
".

Nesse contexto, a proficiente doutrina de Luiz Guilherme Marinoni ensina que “
a fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa:
deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão
[...]
” (
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 489).

No caso, observa-se que a decisão recorrida fundamentou-se em documentos identificados pelos ids 63402814 e 63402820, que não constam nos autos eletrônicos do processo principal (n. 5028317-42.2025.8.08.0035), cujos documentos coligidos à inicial possuem ids iniciados em 74723 e 74724.

Sobreleva destacar, ainda, que há menção a uma suposta abusividade de juros fixados em 1,39% ao mês, pretensão esta que em nada se comunica com a causa de pedir deduzida pelo autor, que impugna juros compostos superiores a 600% ao ano e violação ao teto legal do programa "Desenrola Brasil" (Lei nº 14.690/2023).

Sublinhe-se, por oportuno, que o descompasso aritmético entre a fundamentação da decisão e a realidade dos autos é absoluto e corrobora a nítida ausência de exame concreto da lide.

É por tal razão que o cenário delineado aponta para a existência de nulidade do ato recorrido, na medida em que deixou de analisar, de forma concreta, a pretensão deduzida pelo autor/agravante e os fundamentos que alicerçam a tutela de urgência pretendida.

Nesse contexto, a anulação da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a falta de correlação entre os fundamentos adotados e a realidade dos autos configura nítida ausência de fundamentação.

Posto isso,
ANULO
, de ofício, a decisão recorrida, a fim de que outra seja proferida, com a devida análise do pedido de tutela de urgência formulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)